Tribunal: TJES
Processo: 0001213-89.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001213-89.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. MULTA E CUSTAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do art. 69, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, à pena de 15 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, além da gratuidade de justiça, exclusão da multa e fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta relativa ao crime de ameaça é atípica por ausência de dolo específico; (iii) determinar se é cabível a exclusão da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça; (iv) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é robusto e suficiente, comprovando a materialidade por documentos e a autoria pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A versão defensiva é isolada e dissociada das provas produzidas, não sendo apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a geração de temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção de concretizar o mal prometido.

A ameaça proferida é grave e idônea, evidenciando o dolo do agente e o efetivo temor experimentado pela vítima.

O estado de exaltação emocional não afasta a tipicidade do crime de ameaça, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido.

A pena de multa, quando prevista no tipo penal, deve ser aplicada, sendo a condição econômica relevante apenas para fixação do valor do dia-multa.

A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução, quando possível aferir a real situação econômica do condenado.

É devida a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo, com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 77 e 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 3º, 386, III e VII, e 804; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000022-40.2022.8.08.0050, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/08/2025; TJES, APCr 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001213-89.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROSINETE FELICIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANT
Ô
NIO ALVES FERREIRA
, em face da sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (fls. 28/30 dos autos físicos – vol. 1 – conteúdo virtualizado acostado ao id 17016755).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 12h20min, na Rua José Milagres Ferreira, nº 240, bairro São José, nesta Cidade e Comarca, o denunciado,
ANTONIO ALVES FERREIRA
, praticou vias de fato contra a vítima Sra. R. F. com quem conviveu por 15 (quinze) anos, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Defluem dos autos que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência quando seu companheiro Antonio chegou alterado devido ao uso de bebidas alcoólicas e começou a xingá-la com palavras ofensivas. Ato contínuo, o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima, momento em que esta, para não ser mais agredida, saiu para a rua correndo, porém, seu companheiro foi atrás dela xingando e ameaçando, momento em que ela entrou na residência da Sra. Maria da Conceição Dos Santos para pedir ajuda.

Diante disso, a Sra. Maria da Conceição ligou para a polícia, que se deslocou ao local e deu voz de prisão ao denunciado. Ocorre que, ao ser conduzido, dentro da viatura o denunciado fez ameaças a vítima dizendo “
não quero mais você em casa, se eu voltar e você tiver aqui, eu vou matar você
”.

Nesse ínterim, verifica-se que as palavras e expressões utilizadas pelo denunciado, ameaçando a vítima, deixam clara a sua intenção em atingir seu intento.

Cumpre observar, por fim, que os delitos praticados pelo denunciado ocorreram no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado às (fls. 16/18), depoimento da vítima (fl. 08), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 12/14) e demais declarações e documentos constantes nos autos.

Dessa forma, está o denunciado
ANTONIO ALVES FERREIRA
incurso nas sanções do
art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções penais, na forma da Lei nº 11.340/2006
. [...]

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
ANT
Ô
NIO ALVES FERREIRA
pela prática das infrações penais descritas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, alega ausência de provas suficientes para condenação, aduzindo que “
se houve alguma coisa, pode ter ocorrido mútuas agressões, e não há certeza necessária de quem teria começados as provocações ou se o réu teria agido amparado na excludente da legítima defesa própria
”.

Além disso, especificamente quanto ao crime de ameaça, sustenta atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob o argumento de que “
ambas as partes, na data dos fatos, envolveram-se em uma discussão acalorada; sendo considerado fato atípico qualquer ameaça proferida no momento da animosidade intensa, pois ausente o dolo específico do tipo
”.

No entanto, em que pese tais alegações, verifico que o pedido de absolvição das infrações penais descritas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não merece acolhimento, uma vez que a condenação está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta as teses absolutórias, tratando-se as condutas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis.

Nesse contexto, destaco que a materialidade das referidas infrações penais está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 339/2021 (fl. 02), do requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora e representação criminal (fls. 12/14), do Boletim Unificado nº 46553856 (fls. 16/18) e do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 40/41), todos acostados aos autos físicos (conteúdo virtualizado ao id 17016755), além da prova oral produzida.

De igual modo, a autoria delitiva também é inconteste, especialmente a partir do relato seguro e coerente da vítima, companheira do apelante, corroborado pelas testemunhas ouvidas.

Nesse particular, a vítima R. F., ainda na esfera investigativa (fl. 08 do IP – conteúdo virtualizado acostado ao id 17016755), logo após o ocorrido, narrou que o apelante a agrediu com tapa em seu rosto e com xingamentos, sendo necessário sair de sua casa com suas netas e se socorrer na residência de sua vizinha, Sra. Maria da Conceição dos Santos, a qual acionou a polícia militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante delito, ocasião na qual o apelante ameaçou a vítima de morte. Confira-se:

[...]
Que convive com o Sr. ANTONIO há 15 anos e que seu companheiro tem o hábito de beber diariamente; QUE na data de hoje, a vítima estava em sua residência com suas duas netas menores de idade; QUE o conduzido chegou em casa alterado por conta da bebida e começou a agredir a vítima e suas netas com palavras ofensivas
; QUE a declarante pediu para que ele fosse embora e parasse de xingar pois não queria se indispor com ele;
QUE o conduzido não parou de xingá-la e desferiu um tapa no seu rosto
, momento em que a vítima empurrou o conduzido, que caiu no chão; QUE enquanto o conduzido estava caído,
a declarante pegou suas netas e saiu de casa em busca de ajuda; QUE o conduzido foi atrás da declarante e a xingava e jogava sua bicicleta em cima dela com intuito de feri-la; QUE a declarante viu o portão da Sra. CONCEIÇÃO aberto e entrou em sua residência para pedir ajuda
; QUE Sra. CONCEIÇÃO chamou a polícia e esta ao chegar verificou que o conduzido estava alterado devido ao álcool e trouxe o ANTONIO e a declarante para a delegacia;
Que de dentro do carro da polícia o conduzido fez ameça
s a vítima dizendo que "NÃO QUERO MAIS VOCÊ EM CASA, SE EU VOLTAR E VOCÊ TIVER AQUI, EU VOU MATAR VOCÊ"; QUE deseja obter Medidas Protetivas de Urgência com visita tranquilizadora; QUE deseja representar criminalmente contra o conduzido
.

Ainda na delegacia, a vítima requereu medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora e representou criminalmente contra o apelante (fls. 12/14), cujo desejo de representação foi mantido em audiência preliminar (fl. 83).

Posteriormente, em juízo (termo de audiência e
link
de acesso acostados à fl. 27 dos autos físicos – id 17016755), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou as suas palavras e novamente detalhou as agressões e ameaças praticadas pelo apelante. Vejamos:

[...]
que ele chegou, tinha bebido muito, me deu um tapa no
rosto
, sem mais nem meno
s
; que perguntei por que você fez isso
e ele saiu para a cozinha; que enquanto o acusado saiu, corri para a casa da Conceição, po
rque
foi o único portão que achei aberto
; que vai fazer 18 anos que estão juntos; que ele chegou bêbado, ele bebia muito na época; que depois que saí, ele passou na casa de Conceição me procurando, aí fiquei quietinha com as duas meninas que eu crio, inclusive foi ele que me ajudou a criar essas duas meninas, que já estão grandes hoje;
que depois a polícia foi lá e prendeu ele
;

que ele me ameaçou, que ia me matar, que ia matar meus filhos
; que agora acabou tudo isso, ele não bebe mais, que continuo com ele; que ele não me agrediu mais [...]
que confirma o seu depoimento prestado na delegacia
.

Em consonância, os policiais militares CB/PMES Tiago Bueno Ayres Resende e SD/PMES Tiago Carrara Pagcheon, atuantes na prisão em flagrante delito, corroboraram em juízo a palavra da vítima:

[...] que foram acionados e foram até o local;
que a vítima falou que o marido dela estava alterado, tinha dado um tapa no rosto dela
; que prosseguiram até a casa da vítima e conduziram o acusado;
que quem acionou a polícia foi a Maria Conceição; que encontrou com a vítima na casa da Maria Conceição; que deram voz de prisão para o acusado e o conduziram
; [...]
que
confirma o seu depoimento prestado na delegacia
;
que não soube de discussão entre a vítima e o acusado. (testemunha CB/PMES Tiago Bueno Ayres Resende).

[...]
que se recorda que a vítima correu para a casa de sua vizinha, pois estava com medo do acusado; que ela saiu de casa e falou que tinha sido agredida
, com um tapa
[...]. (testemunha SD/PMES Tiago Carrara Pagcheon)

Assim também, a testemunha Maria da Conceição dos Santos, vizinha da vítima, embora tenha relatado não ter presenciado os fatos, confirmou que a vítima esteve no dia do ocorrido na sua residência pedindo socorro e dizendo que o apelante a havia agredido e ameaçado. Vejamos:

[...]
que a vítima foi para a minha casa; que ela veio gritando
, mas eu não vi, porque eu estava com o meu marido doente; que o portão estava aberto e ela entrou em casa com duas crianças que ela tem a guarda; que eu ouvi o barulho, saí para acolher, mas não vi nada, só vi elas gritando socorro; [...]
que ela pediu socorro dizendo que o ANTONIO estava batendo nela
e ameaçando ela
[...].

Por sua vez, ao ser interrogado nas esferas investigativa e judicial, o apelante negou os fatos e sustentou, de forma contrária, que a vítima o teria agredido “
na cabeça e no braço, com pedaço de madeira
” e que “
em nenhum momento disse que iria matá-la
” (fl. 09 do IP – conteúdo virtualizado acostado ao id 17016755).

Tal versão, no entanto, não se sustenta, pois é isolada e está em completa dissonância com o conjunto fático-probatório dos autos, notadamente o relato firme e uníssono da vítima, que seguramente narrou as condutas delituosas do apelante e teve sua palavra corroborada pelas testemunhas.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

[...]. 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, notadamente quando harmônica com demais elementos probatórios
. 5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o temor gerado na vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido. [...] A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui valor probatório suficiente à condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. [...] (TJES; APCr 0000022-40.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 07/08/2025).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o réu, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Outrossim, quanto ao crime de ameaça, os elementos colacionados aos autos evidenciam o intento doloso do apelante, haja vista a gravidade da ameaça perpetrada, tendo o apelante afirmado à vítima, no momento de sua prisão em flagrante delito, que “
não quero mais você em casa, se eu voltar e você tiver aqui, eu vou matar você
”.

Nesse caso, também restou devidamente comprovado o efetivo temor sofrido pela vítima, diante de ameaça séria e veemente por parte do apelante de causar-lhe mal injusto e grave, notadamente porque a vítima precisou se socorrer na casa de sua vizinha, recorreu à força policial e requereu a implementação das medidas protetivas, bem como demonstrou em seu depoimento o real temor sofrido.

A esse respeito, por se tratar de delito formal, o crime de ameaça dispensa para a sua consumação a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Além disso, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com ânimo calmo e refletido, pois basta a promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que ocorreu nos presentes autos, afastando-se a pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Vejamos nesse sentido julgado deste Tribunal de Justiça:

[...].
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. [...]. (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Portanto, mantenho a condenação do apelante nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006.

Ato contínuo, também não procede o pedido do apelante de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma linha, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, sob o argumento de o apelante “
ser pobre na forma da lei e não possuir renda para prover nem sua própria subsistência
”.

I
sso porque,
uma vez cominada a pena de multa,
prevista
no presente caso de forma alternada
com a
pena privativa de liberdade,

é imperiosa a sua
aplicação
, já que é sanção prevista no preceito secundário d
os tipos penais imputados ao apelante
.

Des
s
a forma, a condição financeira do
apelante
não o isenta do pagamento da multa
, nem mesm
o
impõe a
sua
redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras
atua
lizadas.

Portanto, inviável o pedido de exclusão da pena de multa por alegada hipossuficiência do acusado, uma vez que se trata de determinação legal e o juízo
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no
quantum
mínimo estabelecido em lei.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação da advogada dativa, Dra. Andrea Cardoso de Oliveira – OAB/ES nº 9.929, nesta esfera recursal, em favor do apelante.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

No caso dos autos, vislumbro tratar-se de causa com média complexidade, de modo que, nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um apelante.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Andrea Cardoso de Oliveira – OAB/ES nº 9.929 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao
recurso interposto pela defesa
, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)